Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PROVA PRODUZIDA NO BOJO DAS INVESTIGAÇÕES QUE AMPARARAM A REFERIDA AÇÃO PENAL. ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO. PREJUÍZO. INERENTE AO CRIME. AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECONHECIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em ausência de fundamentação se a autoridade judiciária, na sentença, apresentou os motivos do seu convencimento. Ademais, a fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade.

2. Não se pode falar em prova emprestada se as imagens das câmeras locais e as referências de data, horário e localização constam de relatório policial que abarcou as investigações destes autos, e foi respeitado desde o início da ação penal o devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Preliminar rejeitada.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

5. Comprovados se encontram os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca) e de adulteração de sinal identificador de veículo (placa), porquanto as palavras da vítima e do agente de polícia, a confissão extrajudicial, os relatórios policiais e as apreensões feitas na sua casa (inclusive com uma imagem da tela do celular da vítima no celular do réu), confirmam ter ele praticado o roubo, saído do local em alta velocidade em sua motocicleta com a placa adulterada por fita isolante, se dirigido à sua casa (conforme dispositivo de localização do celular da vítima), e tirado uma foto, pelo seu celular, de documento constante do aparelho subtraído da ofendida.

6. Não há falar em “bis in idem” pela condenação do acusado como incurso no delito do artigo 311 do Código Penal se a adulteração da placa se deu de modo diferente (caracteres suprimidos e alterados diversos) e em dia diverso do referente ao fato apurado em outra ação, na qual também foi condenado.

7. O prejuízo alheio constitui elemento próprio dos crimes contra o patrimônio, de modo que apenas eventual expressivo dano material experimentado pela vítima extrapolaria a reprovabilidade inerente à conduta tipificada e autorizaria a análise prejudicial das consequências do delito.

8. Se o réu confessou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (placa em moto) na fase extrajudicial, e isto foi utilizado como fundamento na sentença, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que o acusado tenha se retratado em juízo.

9. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

10. Não houve indicação expressa do montante pretendido e não foi comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, logo, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos materiais.

11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.